Tribunal: TJSP
Processo: 2065491-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores constritos nas contas de titularidade da agravante/executada – Valores, inferiores a 40 salários mínimos, constritos em conta poupança e em conta corrente na qual a executada recebe seus proventos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores constritos nas contas de titularidade da agravante/executada – Valores, inferiores a 40 salários mínimos, constritos em conta poupança e em conta corrente na qual a executada recebe seus proventos – Impenhorabilidade manifesta – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.